Tribunal: TJES
Processo: 0000229-83.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-83.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE SILVA CARVALHO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES SANTO ANTONIO DO IBITIRAMA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. VENDA DE IMÓVEL POR SUPOSTO INCAPAZ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de nulidade de ato jurídico, cumulada com danos morais e pedido de sequestro de bem. Os autores alegam incapacidade do genitor, devido a alcoolismo crônico, na celebração de venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a venda de imóvel realizada por pessoa supostamente incapaz, sem anuência dos herdeiros, pode ser declarada nula. Alega-se ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve comprovação robusta da incapacidade do vendedor, sendo insuficientes os elementos trazidos pelos recorrentes para afastar a presunção de capacidade civil.
4. A ausência de anuência dos herdeiros não invalida o negócio jurídico, já que a alienação ocorreu em vida pelo titular do bem, o qual possuía liberdade para dispor de seus bens.
5. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e decidiu adequadamente pela desnecessidade de produção de novas provas, diante daquelas já produzidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A venda de imóvel por pessoa que, embora alegadamente incapaz, não tenha sua incapacidade comprovada por provas robustas, não enseja nulidade do ato jurídico, tampouco é necessária a anuência de herdeiros para a alienação do bem em vida."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 104; CPC/2015, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.452.428; TJMG, APCV 0019973-51.2014.8.13.0441.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEIDE SILVA CARVALHO, CRISTINA SILVA CARVALHO E DEIVID SILVA CARVALHO
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES SANTO ANTÔNIO DO IBITIRAMA E JOÃO ANTÔNIO DIAS DE PAULA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama-ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de nulidade de ato jurídico cumulada com imissão de posse, danos morais e pedido de tutela antecipada para sequestro de bem, proposta pelos apelantes.

Na origem, os autores sustentam que seu genitor, Sr. Osmar Casati Carvalho, teria realizado a venda de um lote de terras para o apelado João Antônio Dias de Paula sem a devida anuência dos herdeiros e durante um período de incapacidade, decorrente de alcoolismo crônico. Alegam que a transação ocorreu em desacordo com as formalidades previstas no estatuto da Associação dos Agricultores. Requereram, além da nulidade do negócio, a devolução do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser paga pelo segundo requerido/apelado.

O juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos, destacando que não houve comprovação suficiente da incapacidade do Sr. Osmar, tampouco dos vícios alegados no negócio jurídico questionado. Em razão da improcedência os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Irresignados, os autores apelaram, aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas essenciais à comprovação dos fatos alegados, como o alcoolismo do seu genitor. No mérito, insistem na nulidade do negócio jurídico por falta de anuência dos herdeiros e incapacidade do Sr. Osmar ao tempo da venda. Requerem, portanto, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, os apelados defendem a regularidade do negócio, sustentando que todas as formalidades foram observadas, inclusive a anuência do Sr. Osmar, que demonstrou plena capacidade à época dos fatos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEIDE SILVA CARVALHO, CRISTINA SILVA CARVALHO E DEIVID SILVA CARVALHO
em face da
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES SANTO ANTÔNIO DO IBITIRAMA E JOÃO ANTÔNIO DIAS DE PAULA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama-ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de nulidade de ato jurídico cumulada com imissão de posse, danos morais e pedido de tutela antecipada para sequestro de bem, proposta pelos apelantes.

Na origem, os autores sustentam que seu genitor, Sr. Osmar Casati Carvalho, teria realizado a venda de um lote de terras para o apelado João Antônio Dias de Paula sem a devida anuência dos herdeiros e durante um período de incapacidade, decorrente de alcoolismo crônico. Alegam que a transação ocorreu em desacordo com as formalidades previstas no estatuto da Associação dos Agricultores. Requereram, além da nulidade do negócio, a devolução do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser paga pelo segundo requerido/apelado.

O juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos, destacando que não houve comprovação suficiente da incapacidade do Sr. Osmar, tampouco dos vícios alegados no negócio jurídico questionado. Em razão da improcedência os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Irresignados, os autores apelaram, aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas essenciais à comprovação dos fatos alegados, como o alcoolismo do seu genitor. No mérito, insistem na nulidade do negócio jurídico por falta de anuência dos herdeiros e incapacidade do Sr. Osmar ao tempo da venda. Requerem, portanto, a reforma da sentença

Inicialmente, entendo que o presente recurso deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. Superada essa análise passo ao exame da questão a começar pela preliminar de cerceamento de defesa.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes alegam que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau teria indeferido a produção de provas requeridas na inicial, consistentes na expedição de ofícios ao Alcoólicos Anônimos e aos armazéns de café para comprovar o estado de alcoolismo do genitor, Sr. Osmar Casati Carvalho, e os detalhes financeiros da transação realizada.

Alegam, ainda, que tais provas seriam imprescindíveis para comprovar a incapacidade do
"de cujus"
no momento da celebração do negócio jurídico. Todavia, entendo que tal preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que seguem.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe aferir a necessidade de sua produção para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. No caso em análise, embora os apelantes tenham requerido a expedição de ofícios para obtenção de documentos relativos ao estado de saúde do Sr. Osmar, não se verifica a indispensabilidade dessas provas. Isso porque o conjunto probatório já constante nos autos, especialmente os depoimentos colhidos durante a instrução e os documentos acostados, revelam-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero indeferimento de provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, desde que o juiz fundamente adequadamente sua decisão, o que ocorreu no caso.

A sentença foi proferida após o exame das provas disponíveis, tendo o magistrado de primeiro grau entendido que o feito se encontrava em condições de julgamento.

Nesse sentido, cito os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A reponsabilidade tributária do sócio administrador foi firmada com lastro no suporte fático-probatório dos autos, daí por que a Corte a quo entendeu pela desnecessidade da prova testemunhal para a solução do caso. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere fundamentadamente pedido de produção de provas tidas como irrelevantes, inúteis ou protelatórias
. Precedentes. 4. No caso, modificar a conclusão firmada pelo órgão julgador demanda reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do Recurso Especial, por força do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.452.428; Proc. 2023/0318270-2; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE
19/09/2024
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do Recurso Especial. 3. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 4. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.618.421; Proc. 2024/0145689-2; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE
18/09/2024
)(destaquei)

Nesse contexto, o indeferimento das provas pleiteadas foi corretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, não se configurando cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário final das provas, tem a prerrogativa de decidir quais elementos são suficientes para formar seu convencimento, devendo ser respeitado o princípio da livre convicção motivada, conforme disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil:

"
O juiz apreciará a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento
."

Assim, concluo que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das provas requeridas decorreu de uma correta avaliação de sua desnecessidade ao deslinde da controvérsia, uma vez que, mesmo se produzidas, não influenciariam na conclusão alcançada.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal refere-se à alegação dos recorrentes de nulidade do negócio jurídico celebrado entre o Sr. Osmar Casati Carvalho e o recorrido João Antônio Dias de Paula, envolvendo um lote de terras pertencente à Associação dos Agricultores Familiares Santo Antônio do Ibitirama. Os apelantes sustentam que o negócio foi realizado sem a anuência dos herdeiros e que o Sr. Osmar não possuía condições de manifestar sua vontade de forma livre e consciente, em razão de sua dependência alcoólica.

Inicialmente, quanto à alegada incapacidade do Sr. Osmar para celebrar o contrato, a jurisprudência é clara ao exigir prova robusta para afastar a presunção de capacidade civil. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico requer que as partes sejam capazes, haja objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

Para que se possa falar em nulidade do negócio jurídico por incapacidade, seria necessário comprovar que o Sr. Osmar
estivesse em estado de completa incapacidade no momento da celebração do contrato
.
A incapacidade decorrente do alcoolismo, embora reconhecida como possível pela jurisprudência, exige a comprovação de que,
no momento exato da transação
, o agente estivesse impossibilitado de manifestar livremente sua vontade, o que não restou provado nos autos
.

Embora os apelantes aleguem que o Sr. Osmar era dependente de álcool e tivesse perdido a capacidade de gerir seus bens, os elementos trazidos ao processo são insuficientes para tal conclusão. Não há laudos médicos, certidões de interdição ou provas materiais de que o Sr. Osmar estivesse inapto para realizar o negócio. As testemunhas ouvidas indicaram que ele conduziu a transação de forma ativa, sem indícios de alienação mental ou de incapacidade momentânea.

A respeito da incapacidade de pessoa alcóolatra, hábil a inviabilizar negócios jurídicos por ela celebrados, trago os julgados que seguem:

APELAÇÃO. Testamento público. Hipótese em que cabível ação anulatória, e não rescisória. Alegação de inobservância dos requisitos essenciais do art. 1864 do CC. Comprovação de que uma das testemunhas não presenciou a leitura em voz alta, no mesmo ato, da escritura. Possibilidade de ser relevada a falta, desde que inequívoca a vontade do testador.
Alegação de que o autor da herança era ébrio habitual. Embora o alcoolismo possa afetar o discernimento de quem dele padece, deve haver prova inequívoca da incapacidade para anular o ato.
O testador se portava de modo inconveniente e agressivo, mas não há prova cabal de que fosse incapaz. Testemunhas que atestaram sua vontade de contemplar os herdeiros testamentários, uma delas a apelante, menor portadora de transtorno de espectro autista, por quem o testador nutria carinho. Análise que deve privilegiar a efetiva vontade do autor da herança. Improcedência da ação anulatória. Gratuidade processual concedida ao Lar São Vicente de Paulo, entidade beneficente que comprovou insuficiência de recursos. Recursos providos. (TJSP; AC 1008877-46.2021.8.26.0269; Itapetininga; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Rodrigues Dias de Carvalho; Julg.
13/08/2024
) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Contrato de financiamento de veículo. Alegação de que o contrato foi celebrado na circunstância de crime de estelionato. Autor que reconhece que celebrou pessoalmente o contrato. Inexistência de descrição eficiente e prova da existência de fraude. Incapacidade relativa.
Autor sustenta a anulação do negócio jurídico por ser ébrio habitual. Ausência de provas.
Boletim de ocorrência e pedido de representação que são insuficientes para o acolhimento do pedido.
Alcoolismo que, por si só, não caracteriza incapacidade civil. Ausente prova da incapacidade do autor no momento da celebração. Alegação de nulidade por simulação. Vício não demonstrado
. Ainda que o negócio jurídico simulasse a transmissão de direitos a pessoa distinta do contraente, o contrato de financiamento permaneceria hígido, conscientemente celebrado pelo autor. Inteligência do artigo 167, caput do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível / Contratos Bancários 1003241-41.2023.8.26.0007 - Relator(a): Márcio Teixeira Laranjo - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
14/06/2024
). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO/VENDA DE IMÓVEL. EMBRIAGUEZ HABITUAL. INCAPACIDADE RELATIVA NÃO COMPROVADA
. SENTENÇA CONFIRMADA.
Inexistindo prova inequívoca de que o vendedor não tinha capacidade de discernimento quando da realização da escritura de compra e venda/doação de imóvel, em razão do alcoolismo, deve ser mantido o negócio, diante da ausência de vício
. (TJMG; APCV 0019973-51.2014.8.13.0441; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 21/02/2022; DJEMG 23/02/2022) (destaquei)

Destaco, ainda, que com relação à expressão
"ébrios habituais"
, prevista no art. 4º, inciso II do Código Civil, ROBERTO SENISE LISBOA esclarece:

"A questão da embriaguez deve ser bem compreendida. Não se considera relativamente incapaz aquele que simplesmente se utiliza de bebida alcoólica, mas a pessoa que a ingere habitualmente, tendo por esse motivo reduzido o seu discernimento para a prática de atos e negócios jurídicos. A habitualidade pode se dar de forma periódica, mais constante ou não, como diariamente, a cada dois dias, a cada final de semana. A legislação não conduz ao absurdo de se reputar relativamente incapaz aquele que simplesmente ingere bebida alcoólica, mas sim o que perde por esse motivo, ainda que de forma parcial, a compreensão da realidade que o cerca, para praticar atos e negócios jurídicos." (Manual 4 Tribunal de Justiça de Minas Gerais de Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 311-312)

O Código Civil presume a capacidade dos maiores de idade, salvo prova em contrário (art. 104). Embora o alcoolismo possa ser causa de incapacidade, a comprovação depende de laudos e evidências robustas, o que, como dito, não foi produzido pelos autores. A simples menção ao alcoolismo crônico, não é suficiente para anular o negócio sem prova contemporânea da incapacidade ao tempo do contrato.

Ademais, quanto à validade formal do negócio jurídico, observa-se que foram respeitadas as regras do estatuto da Associação dos Agricultores Familiares Santo Antônio do Ibitirama. O Sr. Osmar, conforme comprovado, aderiu às condições estabelecidas pela associação, inclusive com o recebimento de valores significativos pelo imóvel, o que demonstra inclusive sua capacidade de conduzir a transação.

O Código Civil, no seu artigo 373, impõe que o ônus da prova recai sobre a parte que alega determinado fato constitutivo de seu direito. No presente caso, os recorrentes não lograram demonstrar, de maneira cabal, que o Sr. Osmar estivesse incapacitado ou que o negócio jurídico celebrado estivesse eivado de nulidades.

Quanto ao argumento de que os herdeiros deveriam ter sido consultados antes da alienação do imóvel, tal alegação também não merece prosperar. A sucessão hereditária somente se concretiza após o falecimento do titular dos bens, e, enquanto vivo, o Sr. Osmar detinha plena liberdade para dispor do imóvel, desde que respeitadas as formalidades exigidas por lei e pelo estatuto da Associação, o que de fato ocorreu.

A ausência de anuência dos herdeiros, nesse caso, não é motivo suficiente para anular o negócio, uma vez que o Sr. Osmar estava vivo e apto à disposição dos bens.

O estatuto da Associação demandada não prevê qualquer obrigatoriedade de anuência prévia dos herdeiros para a alienação de lotes pelos associados, salvo em casos de morte do titular, o que não é a hipótese dos autos. O imóvel em questão foi legalmente transferido pelo Sr. Osmar, que, à época, estava plenamente apto a dispor do bem, sem necessidade de consentimento dos herdeiros. Inclusive os Tribunais entendem que sequer é necessária a participação destes para outorga da escritura do bem, nos casos em que ainda não outorgada:

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. FALECIMENTO DO VENDEDOR. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL. VIA ELEITA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Os bens vendidos e recebidos integralmente em vida pelo autor da herança não mais compõem seu acervo hereditário, sendo plenamente possível a transferência do imóvel por alvará judicial
, dispensando o ajuizamento do inventário e o pagamento de ITCMD (Súmula nº 590 do STF). (TJPR. 11ª C. Cível. 0000946-61.2021.8.16.0083. Francisco Beltrão - Rel. : DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 02.03.2022). 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0015265-72.2020.8.16.0017; Maringá; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Muggiati; Julg. 01/08/2022; DJPR 04/08/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL NEGOCIADO EM VIDA PELO PROMITENTE VENDEDOR. REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM EM FAVOR DO ADQUIRENTE. DEFERIMENTO. UMA VEZ COMPROVADA A TRANSAÇÃO DO IMÓVEL PELO DE CUJUS, EM VIDA, POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO O PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO, É DE SER DEFERIDO O PEDIDO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, A FIM DE SER REGULARIZADA A TITULARIDADE DO BEM EM FAVOR DO ADQUIRENT
E, ORA APELANTE, JUNTO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 50140773920208210010, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 12-11-2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA PELO AUTOR DA HERANÇA EM VIDA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR.
Uma vez comprovada a transação do imóvel pelo falecido companheiro e pai das requerentes, em vida, por meio de “consórcio imobiliário - compromisso de compra e venda”, é de ser deferida a expedição de alvará de autorização para outorga de escritura pública de compra e venda, a fim de concluir o negócio iniciado pelo de cujus junto à instituição bancária e regularizar a titularidade do bem em favor do terceiro adquirente/promitente comprador/consorciado perante o registro imobiliário
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70082796251, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-10-2019) (destaquei)

Assim, a pretensão dos apelantes de invalidar o negócio com fundamento na ausência de anuência carece, portanto, de amparo legal. A titularidade do bem ainda estava na esfera patrimonial do Sr. Osmar, e ele possuía plena capacidade para aliená-lo.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto
no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
e,
no mérito, negar provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de nulidade do negócio jurídico.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento), devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar